Tribunal: TJDFT
Processo: 0049578-84.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões de ID 75709733 não possui procuração ou substabelecimento nos autos para representação do apelado/executado FRANCISCO FLÁVIO EMERY DE SOUZA. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/executado FRANCISCO FLÁVIO EMERY DE SOUZA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID 75709733 quanto a si, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento em nome do advogado delas subscritor ou promovendo a sua retificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator